Tribunal: TJES
Processo: 0001363-28.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001363-28.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDSON BATISTA LIMA e outros
APELADO: EDSON BATISTA LIMA e outros
RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA – CONSTRUÇÃO DE UMA CASA – NULIDADE DA SENTENÇA - PAGAMENTO – RECONVENÇÃO - DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.

1 – Cabe ao juiz, como destinatário final da prova (CPC, art. 370), determinar as provas necessárias ao julgamento, podendo, portanto, indeferir o pedido de produção de provas que considerar desnecessárias, protelatórias ou impertinentes, sem que isso implique automaticamente cerceamento de defesa.

2 - Embora o pedido do apelante tenha como fundamento a alegação de que o pagamento ajustado entre as partes far-se-ia com base no metro quadrado de construção, restou incontroverso nos autos que a pactuação trata-se de contrato de empreitada, no qual foi estipulado o valor total para a execução da obra.

3 – Desnecessária a produção de prova pericial para apurar-se o valor reclamado pelo apelante, eis que este é apurável por simples cálculo aritmético e corresponde à diferença entre o valor total combinado pela empreitada e o valor pago.

4 - O pagamento do valor do serviço contratado foi parcialmente efetivado, remanescendo um débito de R$ 1.140,00 (um mil cento e quarenta reais).

5 - O dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, uma vez que a reparação mede-se pela extensão do dano (art. 944, CC).

5 - Recurso parcialmente provido. Pedido reconvencional julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N° 0001363-28.2021.8.08.0021

APELANTE: EDSON BATISTA LIMA

APELADO: DANIEL RABELO BEZERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – Nulidade da Sentença – Cerceamento de Defesa.

Senhor Presidente.
O indeferimento do pedido de produção de provas e o julgamento antecipado da lide não materializam cerceamento do direito de defesa se o processo está devidamente instruído e os fatos controvertidos foram elucidados.

Embora o pedido do apelante tenha como fundamento a alegação de que o pagamento ajustado entre as partes far-se-ia com base no metro quadrado de construção, restou incontroverso nos autos que a pactuação trata-se de contrato de empreitada, no qual foi estipulado o valor total para a execução da obra.

Não havia, por conseguinte, necessidade de produção de prova pericial para apurar-se o valor reclamado pelo apelante, eis que este é apurável por simples cálculo aritmético e corresponde à diferença entre o valor que foi pago e o valor combinado pela empreitada, decorrendo que o indeferimento do pedido para a produção de tal prova não materializa cerceamento do direito de defesa.

O juiz é o destinatário final da prova (CPC, art. 370). E cabe-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento, ou seja, indeferir o pedido de produção de provas que considerar desnecessárias, protelatórias ou impertinentes, sem que isso implique automaticamente em cerceamento de defesa.

No caso em apreço, o MM. Juiz de 1º Grau fundamentou adequadamente o indeferimento do pedido de produção de prova pericial, com base em seu convencimento e à vista das provas já produzidas nos autos.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor visando à reforma parcial da sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, além de ter acolhido parcialmente o pedido reconvencional formulado pelo réu.

A decisão que o caso requer depende exclusivamente da natureza do contrato verbal celebrado entre as partes para a execução dos serviços de construção de uma casa.

Colhe-se da prova reunida que o apelado contratou com o apelante o serviço de construção de uma casa de veraneio de 128 m2 (cento e vinte e oito metros quadrados), em Setiba, município de Guarapari, pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Durante a execução dos serviços combinou-se a expansão da área de construção, que consistiu na edificação de um segundo pavimento no imóvel, propondo o apelado o pagamento de mais R$ 13.000,00 (treze mil reais) pelo acréscimo da área a ser construída.

Em razão do conflito de interesses ora judicializado anteriormente o apelante já havia ajuizado uma ação perante o Juizado Especial Cível, pleiteando o pagamento de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) pelo acréscimo na área construída. Todavia, o processo foi extinto sem resolução de mérito.

E na presente ação o apelante pleiteia o recebimento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ao argumento de que com a expansão da obra para 390 m2 (trezentos e noventa metros quadrados), remanesceria tal diferença a ser recebida.

A prova coligida esclarece que o contrato verbal celebrado é da modalidade de obra com preço fechado, bem como comprova que o valor inicialmente acordado entre as partes foi de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cujo pagamento restou efetivamente comprovado pelos recibos de pagamento que totalizam R$ 28.960,00 (vinte e oito mil reais e novecentos e sessenta reais), remanescendo, portanto, um saldo devedor de R$ 1.040,00 (um mil e quarenta reais).

E que pelos serviços correspondentes à expansão da área construída ficou acordado o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), dos quais o apelado comprovou ter pago a importância de R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais), remanescendo um saldo devedor de R$ 100,00 (cem reais).

Adequada, portanto, a sentença que concluiu que o dano material corresponde à soma dos valores remanescentes, que totalizam R$ 1.140,00 (um mil cento e quarenta reais).

Em contrapartida, o pedido reconvencional fundamentou-se no argumento de que o apelado teria despendido valores extras para a correção de serviços executados pelo apelante, ao fundamento de que o aumento na despesa estaria comprovado com os documentos acostados aos autos, dentre os quais, orçamentos e recibos.

Sabe-se, no entanto, que para o acolhimento de pedido indenizatório é necessária a comprovação de três requisitos essenciais: (i) a conduta do agente, (ii) o dano e (iii) o nexo causal entre ambos.

Ocorre que inexiste nos autos comprovação efetiva de que os serviços realizados por terceiros tenham sido para corrigir falhas ou omissões dos serviços prestados pelo apelante, ou seja, não há prova efetiva do nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao apelante e os supostos gastos excedentes pelo apelado.

E mais. O apelado não apresentou comprovantes da efetivação do pagamento dos gastos extracontratuais.

A despeito de o recibo firmado por Edgar Rocha Pereira ME informar que os valores supostamente devidos foram pagos por meio de cartão de débito e cartão de crédito, não há nos autos nenhum extrato de conta ou fatura de cartão de crédito para demonstrar a efetivação do pagamento e nem a que título ele teria sido pago.

E o dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, uma vez que a reparação mede-se pela extensão do dano (art. 944, CC).

A jurisprudência pátria é clara ao exigir prova cabal e inequívoca do dano alegado, para a procedência de pedido de ressarcimento por danos materiais.

Confiram-se os precedentes a seguir transcritos.

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS HIPOTÉTICOS OU PRESUMIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A indenização por dano material exige a comprovação efetiva do prejuízo, uma vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

2. A ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação.

3. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos” (AgInt no AREsp n. 2.199.580/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0002074-50.2019.8.08.0038, Quarta Câmara Cível, Desembargador Relator ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/11/2023)”.

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. Ação que visa à indenização por danos morais e materiais. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Apelação do autor. O dano material não se presume; ao revés, deve ser comprovado. Não há como reconhecer o dever de indenizar da ré se não restou suficientemente comprovado o prejuízo alegado pelo autor. Para a configuração dos lucros cessantes exige-se mais do que a simples possibilidade de realização do lucro. Exige-se uma probabilidade objetiva e circunstâncias concretas que demonstrem que o lucro teria ocorrido não fosse o evento danoso. Demandante que aufere renda variável, não tendo demonstrado que a queda de seus rendimentos ocorreu exclusivamente em razão do afastamento do trabalho. Alteração do ônus da sucumbência. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-SP - AC: 10074039220208260554 Santo André, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 25/05/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DANOS MATERIAIS - DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ART. 373, I DO CPC/2015 - INOBSERVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. O dano material não se presume, deve ser comprovado, não havendo que se falar em dever de indenizar quando não evidenciado o efetivo decréscimo patrimonial por culpa da parte demandada. Verificando-se que as provas produzidas nos autos, não apresentam a densidade pretendida pela autora, para fins de responsabilizar a parte demandada, impõe-se julgar improcedentes os pedidos. É ônus do autor a demonstração dos fatos constitutivos de seus direitos, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC/2015.

(TJ-MG - AC: 50233031920168130079, Relator: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 05/07/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023)”.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido reconvencional formulado pelo apelado.

Provido o recurso, ainda que parcialmente, incabível a majoração da verba honorária já fixada (CPC, art. 85, § 11).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)